Tribunal: TJMT
Processo: 1014523-64.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014523-64.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORHANA BOTELHO ANDRAOS - CPF: 044.318.411-99 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS –

AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL FINANCIADOR (FIES) – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –

PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetivo e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A. em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL FINANCIADOR (FIES) – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 137562682).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não foram devidamente valoradas as provas relativas à incompetência da Justiça Estadual e à violação ao princípio da livre iniciativa e afronta à autonomia universitária.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratório, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer a improcedência total da ação originária.

Regularmente intimada, a parte embargada deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para manifestação (Id. 140074151).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a discussão recursal tem por objetivo analisar se é devida a cobrança de diferença de mensalidade do curso ministrado pela ré à parte autora, considerando a existência de contrato de financiamento estudantil que cobre 100% dos custos.

Em suas razões recursais, inicialmente, alega a incompetência da Justiça Estadual, em decorrência do litisconsórcio passivo necessário do Ministério da Educação – MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Sabe-se que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE executa as políticas educacionais do Ministério da Educação – MEC, e por esta razão é um mero operador do FIES.

Ademais, a discussão tratada não se refere à validade ou procedimento de aditamento da renovação semestral dos contratos de financiamento concedido ao apelado pelo FIES, de modo que não há justificativa para incluir o MEC ou FNDE no polo passivo da demanda.

O cerne da questão se refere à cobrança de suposta diferença da mensalidade e, por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Neste sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENÇÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum. Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC. Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que está concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores” (art. 85, §11, do CPC)”
(TJMT, RAC 1026067-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. De Direito Privado Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 13.10.2021).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 93,96% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA MÍNINA DO AUTOR – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU DE RECURSO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Há que se rejeitar a preliminar de existência de litisconsórcio passivo necessário do MEC e do FNDE porque o objeto da demanda é impedir a cobrança de diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional e não o financiamento educacional, este sim de responsabilidade do FNDE. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 93,96%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa. Não caracteriza o dano moral indenizável a mera cobrança indevida, porque não tem o condão de expor o aluno em sua honra subjetiva. Se o autor decaiu de parte mínima dos pedidos formulados na inicial, impõe-se a inversão da sucumbência para condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em caso de não provimento do recurso interposto pela requerida, os honorários advocatícios devem ser majorados de modo a remunerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal (art. 85, §11, do CPC)”
(TJMT, RAC 1022816-23.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.11.2020).

Adentrando ao mérito recursal,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC – MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO [...] SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Direito privado, relator DES. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.08.2021)

No caso em apreço, apesar da tese da apelante sobre a ilegalidade efetivada pelo FNDE ao impor limitação de valores a serem financiados, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelada e o FNDE, cobre 100% do curso de Medicina mantido pela ré, estabelece um aditivo de 25% para cobrir gastos com reajustes de mensalidades.

Sendo o contrato de financiamento estudantil firmado no percentual de 100%, que prevê, inclusive, um adicional de 25% em favor da instituição de ensino para cobrir reajustes, descabe repassar ao estudante eventual diferença não paga pela União ou Fundo de Financiamento, à medida em que a ré, ao firmar o contrato com o MEC ou quem o valha também tomou conhecimento do repasse à instituição – e seu limite –, o que impede a cobrança direta ao aluno, ainda que se possa falar em trava sistêmica quanto a valores.

Por ter a parte autora iniciado seus estudos no primeiro semestre de 2015, há que se aplicar o disposto nos arts. 4º e 4º-B, da Lei n.º 10.260/01, que de forma clara veda a cobrança de qualquer valor adicional na hipótese de financiamento em percentual de 100%, estabelecendo, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos do financiamento.
Verbis
:

“Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

(omissis)

Art. 4º-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação”.

Outrossim, por ser o contrato inicial de prestação de serviços educacionais anterior a 2015, não se aplicam as disposições que possibilitam a cobrança/repasse de diferença ao aluno, tornando ilegítima essa cobrança, bem como, a postura em não renovar matrículas e até mesmo aplicar penalidades pedagógicas ou administrativas.

De caso idêntico ao dos autos, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO TERCEIRO ANO - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ARBITRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO. Se nos autos não há discussão sobre os repasses da União à Universidade tampouco sobre qualquer encargo devido ao Governo Federal, a análise e julgamento do caso são de competência da justiça estadual. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que tenha sido demonstrada a sua origem e licitude, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1028209-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Em resumo, reconhecida a ilegalidade na cobrança e no repasse do valor a estudante, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a inexigibilidade do débito discutido nos autos.

Portanto, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022